Tribunal: TJES
Processo: 5000040-46.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000040-46.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISEU LITTIG e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c antecipação da tutela de urgência e indenização por danos morais proposta por ELISEU LITTIG em face de EDP ESCELSA, em que aduz o autor
em 29 de Maio de 2019, ao conferir suas faturas de energia elétrica, percebeu que foi cobrado, além do consumo regular, o valor de R$ 218,17 (duzentos e dezoito reais e dezessete centavos) nos meses de Julho/2018, Agosto/2018 e Maio/2019, totalizando R$ 654,51 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Assim, entrou em contato com a ré em 29/05/2019 e, sem obter êxito, no dia 08/07/2019 dirigiu-se ao Procon (protocolo nº 950126016), solicitando o ressarcimento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, referente ao mês de Maio/2019; Em resposta, a EDP verificou que “realmente houve cobrança em dobro do valor e o valor realmente foi cobrado indevidamente, tendo informado que a demanda seria encaminhada ao setor responsável para análise e resposta ao consumidor no prazo de 10 dias”, o que não ocorreu.

As cobranças indevidas nos meses de Julho e Agosto de 2018, cooperaram para a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, e para o corte da energia no período de Fevereiro à Abril/2019.

Em sede de contestação (ID 2353599), a demandada sustenta, de forma preliminar, pedido genérico realizado pela parte autora e a incompetência do juizado frente a necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a necessidade de aplicação da Resolução 414/2010 em que a cobrança foi devida, a regularidade da medição, a possibilidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como da negativação em exercício regular do direito, a inexistência de danos morais e desnecessidade de inversão do ônus probatório.

SENTENÇA

A sentença (ID 2353620) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, impõe-se:
i)
INVALIDAR o procedimento realizado para apuração da recuperação de consumo do mês de Maio/18, com o consequente cancelamento das faturas referentes aos meses de Maio/18 e Junho/18, devendo haver nova emissão, com a devida correção nos cálculos realizados para apuração do consumo;
ii)
CONDENAR a ré a promover, em dez dias, a devolução do valor de R$ 218,17 (duzentos e dezoito reais e dezessete centavos), pagos em 20/09/2018, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso;
iii)
DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 2353624), em que alega fazer jus à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e reconhecimento de danos morais a serem arbitrados.

A requerida também interpôs Recurso Inominado (ID 2353643). Aduz, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, alega regularidade da medição e, por isso, que não há que se devolver qualquer valor.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente Eliseu Littig
.

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por
EDP ESCELSA:

Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado para a análise da demanda por suposta necessidade de produção de prova pericial. Mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, a medição se deu de forma correta.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a ausência de irregularidade no medidor que justificasse o registro de consumo tão discrepante, quando comparado aos demais meses, ônus que lhe incumbia.

A menção de que foi realizada a medição de forma regular, sem que fossem constatadas irregularidades no medidor, não apresentam os esclarecimentos necessários. Neste sentido, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
destacando corretamente que:

“Entretanto, vê-se que a Contestação apresenta diversas divergências:
i)
aponta, inicialmente, que a medição realizada em Maio/2018 foi 25.769 (fls.07 e 08), e depois afirma que foi 26.898 (fl.09);
ii)
aponta que na fatura juntada à fl.10, cujo vencimento é 13/07/2018, referente ao mês Junho/2018, a data da leitura realizada em Maio/2018 foi 21/05/2018, e não em 10/05/2018 como consta na foto de fl.09;
iii)
nessa mesma fatura, o valor apurado de consumo constante no item “Descrição do Consumo” é de 2.413 Kwh, enquanto que no item “Consumo mês/Kwh” foi de 1.251.”

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pela Recorrente e, por conseguinte,
resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade pela má prestação de um serviço, prevista do art. 14 do CDC, imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalto ainda que a falha restou caracterizada quando não houve lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção com a assinatura do autor, bem como a falta de notificação de irregularidades do medidor.

Clara é a natureza indevida da cobrança, pois está sendo cobrado do requerente valor de consumo calculado de forma equivocada. Logo, correto o magistrado
a quo
quando decidiu pela invalidade dos valores cobrados nos referidos meses e cancelamento das faturas, bem como da devolução do valor pago de forma indevida.

Por fim, com relação ao pedido de apontamento de parâmetro para revisão das faturas, entendo que claro foi o juízo sentenciante quando determinou a devolução do montante de R$ 218,17 (duzentos e dezoito reais e dezessete centavos), pagos em 20/09/2018, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso. Estabelecidos estão os parâmetros, descaracterizando a omissão alegada.

Análise do Recurso Inominado interposto por ELISEU LITTIG:

Incontroversa a relação de consumo estabelecida, entendo ser devida a restituição em dobro à parte autora. Prevê o art. 42, parágrafo único do CDC, que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, o CDC possibilita que o consumidor receba em dobro os valores pagos indevidamente. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado entendeu por pacificar a matéria determinando que não há mais a necessidade de prova da má-fé do credor, ora então fornecedor, sendo suficiente apenas a comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva, que deve se fazer presente nas relações consumeristas. Nessa linha foi o teor do julgado EAREsp 676.608/RS, da relatoria do Min. Og Fernandes de 21/10/2020.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO." (EAREsp 676608 / RS, Relator(a) Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: CE - CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação: DJe 30/03/2021)

No tocante aos danos morais, estes são claros e ultrapassam a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontra em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - EDP
e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELISEU LITTIG
,
reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais devidamente corrigidos pela selic a partir da presente data, bem como para restituir em dobro dos
valores descontados
e
DEIXO DE CONDENAR

o recorrente em custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.